Tribunal: TJDFT
Processo: 0732487-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732487-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: KLEUBIA SOARES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo autor, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., em face de decisão que, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0704685-77.2023.8.07.0019, determinou emenda à inicial para regularizar a representação processual, comprovar a mora por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento devidamente assinado pela parte requerida ou converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, além de indicar o endereço completo da requerida. Em síntese, o agravante argumenta não ser necessário emendar a inicial, porquanto a parte comprovou a notificação em mora da ré, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69. Alega que a mora decorre do simples vencimento, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi feito no presente caso. Acrescenta que é dever do financiado indicar corretamente seu endereço quando da contratação, em atenção ao princípio da boa-fé contratual. Afirma que realizou o protesto do título e a notificação por edital da devedora. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender a decisão agravada e o posterior provimento para afastar a determinação de emenda a inicial e deferir liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido em ID 49825371. É o breve relatório. DECIDO. Verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, uma vez que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina emenda à inicial. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja de taxatividade mitigada, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.696.369/MT), admitindo-se interposição de agravo de instrumento nas ocasiões em que for demonstrada urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a decisão que determinou emenda à inicial não configura urgência cuja apreciação em sede de apelação seria inútil. Nesse caso, eventual impugnação contra os motivos da decisão deverá ser formulada em preliminar de apelação, nos moldes do art. 331 do CPC. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator